Tribunal: CARF
Processo: 10410.720133/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS. RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS. EPI. CUSTOS/DESPESAS. ATIVIDADE ECONÔMICA. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção industrial do açúcar e do álcool; material de limpeza utilizado na usina/indústria; e, com ferramentas e suas partes, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
DESPESAS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO. MOTOCICLETA. VEÍCULO LEVE. MATERIAL DE COMUNICAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: material de construção; manutenção de motocicletas e veículos leves e com material de comunicação não constituem insumos nos termos da legislação do PIS não cumulativo nem se enquadram na definição dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.220.171/PR e, portanto, não dão direito a créditos da contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o pedido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720133/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir
crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade
dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da
contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da
contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar
os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser
efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e
o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS.
EPI.
CUSTOS/DESPESAS.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI)
fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na
produção industrial do açúcar e do álcool; material de limpeza utilizado na
usina/indústria; e, com ferramentas e suas partes, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do
saldo credor trimestral.
DESPESAS.
MATERIAL
DE
CONSTRUÇÃO.
MANUTENÇÃO.
MOTOCICLETA. VEÍCULO LEVE. MATERIAL DE COMUNICAÇÃO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: material de construção; manutenção de
motocicletas e veículos leves e com material de comunicação não constituem
insumos nos termos da legislação do PIS não cumulativo nem se enquadram na
definição dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.220.171/PR e, portanto,
não dão direito a créditos da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720133/2011-99
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a impugnação contra os Autos de Infração referentes às Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de Integração Social
(PIS), ambas com incidência não cumulativa, às fls. 03/13.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando em síntese:
a) em preliminar, a imutabilidade dos saldos dos Dacon até outubro de 2005 – ocorrência do
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

fenômeno da decadência para aferição de informações fiscais; b) equívoco do saldo de créditos
de meses anteriores; c) do correto método de apuração do crédito presumido; d) da incorreta
incidência dos insumos sobre valores recebidos pela recorrente a título de subsidio
governamental; e) da impropriedade das glosas de crédito; f) da impossibilidade da incidência de
multa de ofício; g) da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
precedente da 1a Turma da CSRF.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
06-50.371, às fls. 502/518, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei n° 10.925/2004
se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre o valor da
contribuição não paga.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Não há nos autos de infração a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma para que seja revertida a glosa dos créditos do PIS e da Cofins,
efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ e, consequentemente, reconheça a improcedência
dos autos de infrações, alegando em síntese: 1) em preliminar, a decadência configurada em
razão da imutabilidade dos Dacon até outubro de 2005, por ter decorrido mais de cinco anos
contados daquele período até a data em que intimada dos autos de infração, em 27/10/2010; e, 2)
no mérito: 2.1) do correto método para apuração do crédito presumido: discordou do rateio
proporcional utilizado pela Fiscalização para apurar o crédito presumido da agroindústria, com
base nos §§ 7o, 8o e 9o da Lei no 10.833/2003, sob o argumento de falta de respaldo legal,
alegando que o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não determina o rateio com base nestes
parágrafos; a única regra do regime de créditos “normais” da contribuição prevista no artigo 8o
da Lei no 10.925/2004 não determina a aplicação daqueles do disposto naqueles parágrafos; 2.2)
da impropriedade das glosas de crédito: discorreu sua atividade agroindustrial verticalizada,
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

produção sucroalcooleira que realizada em três etapas: produção e/ ou compra da matéria-prima
(cana-de-açúcar); o corte, carregamento e transporte, próprio e/ ou contratado com terceiros; e, a
industrialização da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool; assim, os custos/despesas
incorridas com: aquisições de EPI's, material de limpeza, material de construção, material de
manutenção de motocicletas e veículos leves, material de comunicação, ferramentas e suas partes
são essenciais a sua atividade, devendo a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização sobre tais
itens ser revertida; 2.3) da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício: alegou que o procedimento adotado, quando da lavratura dos autos de infração, fazendo
incidir juros de mora sobre a multa é ilegal; 2.4) da necessidade de diligência para aferir os
insumos utilizados na atividade da recorrente: requereu a baixa dos autos à Unidade de Origem
para realizar de diligência para aferir que os insumos glosados são aplicados na atividade
desenvolvida por ela.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
I.1) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para aferir que os insumos
glosados são aplicados na atividade desenvolvida.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe em relação à perícia:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnaste pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
(...).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
No presente caso, a própria recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, que
os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento do seu pleito.
De fato, a documentação carreada aos autos mostra-se suficiente ao deslinde do
litígio.
Assim, rejeito a diligência solicitada;
I.2) Decadência
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

A recorrente suscitou a decadência quinquenal do direito de a Fazenda Nacional
aferir as informações do Dacon para apurar o direito ao desconto dos créditos das contribuições
apurados até outubro de 2005, por ter decorrido mais de cinco anos contados daquele período até
a data em que foi intimada dos autos de infração, em 27/10/2010.
Ao contrário do seu entendimento, a decadência prevista no artigo 173 do Código
Tribunal Nacional não se aplica ao direito de a Fazenda Nacional aferir informações declaradas
em Dacon, visando apurar a certeza e liquidez de créditos descontados.
Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda Nacional
são espécies de despesa pública. Segundo o artigo 62 da Lei no 4.362/64, o pagamento de
despesa pública somente pode ser realizado após a sua regular liquidação, por expressa
determinação do art. 62, dessa mesma lei. E o disposto nos art. 165 e 170 do CTN é compatível
com essa regra.
É obrigação da Autoridade administrativa, antes de deferir pedidos de restituição
e/ ou ressarcimento, apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado. Os crédito incertos ou
ilíquidos contra a Fazenda Nacional não podem ser objeto de restituição, ressarcimento ou
compensação.
Assim, rejeito essa preliminar de decadência de aferição dos Dacon.
II) Mérito.
As matérias em litígio nesta fase recursal abrangem: 1) o método para apuração do
crédito presumido; 2) o direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
aquisições de EPI's, material de limpeza, material de construção, material de manutenção de
motocicletas e veículos leves, material de comunicação, ferramentas e suas partes; 3) a
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
II.1) Método de rateio das receitas.
A recorrente impugnou o método de rateio das receitas, utilizado pela
Fiscalização, para a apuração do crédito presumido da agroindústria.
A alega que a fundamentação em que a Fiscalização fundamentou o rateio não
tem amparo legal por não estar previsto na Lei no 10.925/2004.
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, a
Fiscalização se baseou nos §§ 7o, 8o e 9o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o método de rateio não está previsto
na Lei no 10.925/2004. Esta lei apenas reinstituiu o crédito presumido da agroindústria. O rateio
proporcional das receitas, para o cálculo não só dos créditos, à alíquota normal, descontados dos
insumos, nos termos do inciso II do artigo 3o, das referidas leis, mas também para os créditos
presumidos da agroindústria, esta previsto nos referidos parágrafos que assim dispõem:
Art. 3o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
No presente caso, a recorrente não apresentou a escrituração dos custos
industriais, inclusive da produção agrícola, por meio de sistema de contabilidade de custo
integrada e coordenada com a escritura comercial; assim, não restou à Fiscalização alternativa a
não ser utilizara o rateio proporcional nos termos dos referidos do § 7o, citado e transcrito.
Portanto, o método de rateio proporcional utilizado pela Fiscalização deve ser
mantido.
II.2) Desconto de créditos
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: aquisições de EPI's, material de limpeza, material de construção, material de
manutenção de motocicletas e veículos leves, material de comunicação, ferramentas e suas partes
Nos termos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e
da definição de insumos dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, levando-se em
conta as atividades econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, os custos/despesas incorridos:
aquisições de EPIs; material de limpeza utilizado na usina/indústria para a produção de açúcar e
álcool; e, ferramentas e suas partes utilizadas na produção da cana-de-açúcar e na sua
industrialização, enquadram-se como insumos do processo de produção do contribuinte.
Assim, a glosa dos créditos sobre EPIs, material de limpeza e ferramentas e suas
partes deve ser revertida.
Já a glosa dos créditos sobre as despesas com: material de construção;
manutenção de motocicletas e veículos leves e material de comunicação deve ser mantida, tendo
em vista que tais despesas não constituem insumos nos termos do inciso II do artigo 3o das
referidas leis nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.220.171/PR.
Portanto, apenas a glosa dos créditos sobre EPIs, material de limpeza e
ferramentas e suas partes deve ser revertida.
II.3) Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
lançada e exigida juntamente com o crédito tributário, constitui matéria sumulada pelo CARF,
nos termos da Súmula no 108 que assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula, mantendo-se a exigência de juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720133/2011-99

Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital